Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-31.2004.8.11.0086
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001564-31.2004.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SILVINO RUPOLO - CPF: 407.393.179-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - FEITO QUE PERMANECEU PARALISADO POR 12 (DOZE) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OPERADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 150 estabelece que a pretensão para execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Mantendo-se inerte a exequente, por prazo superior ao lastro temporal para a cobrança da dívida, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente.

“[...]
Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos.

8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. [...]”
(REsp 1.593.786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 22/9/2016, DJe 30/9/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra sentença proferida nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de
Silvino Rupolo
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante defende que o processo somente ficou paralisado em razão da não localização do devedor, não havendo como imputar qualquer negligência à parte autora, porquanto durante todo o curso do processo diligenciou em busca dos endereços do apelado, conforme o próprio juízo assevera na sentença, além do que, não houve a intimação pessoal específica para a promoção do andamento do feito.

Por fim, alega que, consoante estabelece a Súmula 240 do STJ, a extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante, em 26/06/1995, ajuizou a presente ação de execução em desfavor de
Silvino Rupolo
, alegando ser credor da quantia R$ 5.409,22 (cinco mil quatrocentos e nove reais e vinte e dois centavos), oriunda do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente (cheque ouro).

Em 21/07/1995, o executado foi devidamente citado, quedando-se inerte em relação ao pagamento da dívida, razão pela qual, em 24/07/1995, foi lavrado o Auto de Penhora e Depósito dos maquinários agrícolas delineados no aludido documento, aportando aos autos, em 01/09/1995, concordância do exequente em relação à oferta dos bens.

O feito ficou paralisado até meados de 2000, quando transitou em julgado a decisão de improcedência prolatada nos autos dos Embargos à Execução, ocasião em que restou determinado o prosseguimento do presente feito, com ordem de avaliação dos bens objeto de penhora, aportando nos autos, em 26/03/2001, o Laudo Avaliatório no montante de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Os bens foram levados a leilão, contudo, em razão da certidão negativa, o exequente pugnou pela ampliação da penhora, em 18/09/2002, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, expedindo-se, em 13/02/2004, novo mandado de ampliação de penhora.

Em razão do frustrado cumprimento do mandado, a instituição financeira pugnou, em 29/05/2004, pela suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, ao passo que, ante a inércia da parte exequente, foi determinada, em 04/06/2007, a remessa dos autos para o arquivo provisório, permanecendo paralisado até 24/06/2016, ou seja, por mais de 12 (doze) anos, sem qualquer providência por parte do exequente, o que motivou a sentença de extinção da ação, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contra essa decisão, insurge-se o exequente, ora apelante, alegando, em síntese, que o processo somente ficou paralisado em razão da não localização do devedor, não havendo como imputar qualquer negligência à parte autora, porquanto durante todo o curso do processo diligenciou em busca dos endereços do apelado. Além disso, argumenta que não houve a intimação pessoal específica para a promoção do andamento do feito, e que, consoante estabelece a Súmula 240 do STJ, a extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que a demanda em análise foi proposta antes do advento do Código Civil/02, logo, deve ser observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002,
in verbis
:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Consoante a regra de transição prevista no aludido dispositivo legal, a prescrição da pretensão deduzida pelo exequente, ora Apelante, se submete à regra específica constante no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, contado da data da sua entrada em vigor (11/01/2003) ainda não havia transcorrido tempo superior a 10 (dez) anos para que se aplique a regra antiga.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para a respectiva cobrança, nos termos do que dispõe o artigo 206 do CC,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de

instrumento público ou particular;”

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia do exequente e em prazo superior ao previsto para a prescrição do título configura a prescrição intercorrente, a teor do disposto no Enunciado Sumular no 150, do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No mesmo sentido, o STJ decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015).

No caso em tela, o processo manteve-se suspenso, a pedido do credor/recorrente, pela inexistência de bens do executado, pelo período de 29/05/2004 à 24/06/2016, ou seja, por mais de 12 (doze) anos, quando, então, foi intimado para requerer o que entender de direito.

A suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, prevista no art. 921, III, do CPC, não pode ser interpretada como autorização para que a parte mantenha o processo, indefinidamente, em cartório, no aguardo de localização de bens, posto que é dever do exequente indicar bens penhoráveis, competindo-lhe envidar todos os esforços necessários ao fornecimento de tais informações ao Juízo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 791, III DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 8 (OITO) ANOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese durante a suspensão do processo com fundamento no art. 791, III, do CPC, via de regra, não flua o prazo prescricional, é cediço que o feito não pode ficar infinitamente suspenso, pois a paralisação indefinida da execução para localização de bens do devedor acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que não pode ser aceito, sob pena de violar princípio constitucional de razoável duração do processo”
(Ap 163798/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017 – sem grifos no original).

Aliás, na edição do CPC vigente passou-se a regularizar a questão e prever expressamente a regra similar ao art. 40 da LEF, nos seguintes termos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a execução.

[...]

§ 4o. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.”

Pelos dispositivos legais elencados, vê-se que a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica também a suspensão da prescrição, porém, pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual começa a fluir a prescrição intercorrente.

Como delineado, o processo de execução foi suspenso em 29/05/2004, a requerimento do credor, ficando paralisado até à 24/06/2016, quando peticionou nos autos.

Assim, o prazo de prescrição intercorrente passou a fluir em 29/05/2005, um ano após a suspensão, logo, tendo o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o título executivo foi fulminado pela prescrição em 29/05/2010.

Importante consignar que o entendimento hodierno adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de dispensar a intimação prévia do exequente para dar impulsionamento ao feito, para somente após a caracterização da inércia, desídia, abandono, passar a fluir o prazo prescricional, senão, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF.

1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial.

2. “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).

3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73).

4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.

6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material.

7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos.

8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito.

9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016).”

11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4o e 5o, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1.593.786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 22/9/2016, DJe 30/9/2016). (destaquei)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020